Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-73.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REPRESENTADO PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS SEVERA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.

2. In casu, embora à época dos fatos o representado fosse primário, considerando a alta gravidade e reprovabilidade do ato praticado mediante uso de faca, bem como o contexto social e suas condições pessoais, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, e garantir os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente mostrando-se, pois, adequada e razoável a semiliberdade, não se justificando a aplicação de medida mais severa, como requer o Parquet, notadamente porque a internação somente deve ser aplicada quando outra não se apresente suficiente.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.